Tribunal: STF
Processo: ARE 783013
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Direito Administrativo e Processual Civil. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Infração de trânsito. Multa aplicada por agente rodoviário estadual em rodovia federal. Competência para prática do ato. Convênio PG 040/78 firmado entre o extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, em face do Código de Trânsito Brasileiro. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.